Tribunal: TJMT
Processo: 0005505-58.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0005505-58.2015.811.0003
Recorrente: Eloi Aloisio Lorenz e
Recorrido: Centro Educacional Khalil Zaher
Vistos.
Certifique-se sobre o comprovante de pagamento das custas judiciais juntado no id 93083956. Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.